Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (SEGUNDA FASE). PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos do inconformismo com o ato decisório de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Na espécie, o apelante trouxe os motivos por que entende a necessidade de reforma do julgado, esclarecendo as razões pelas quais reputa indispensável a modificação da sentença nos pontos não acolhidos de sua pretensão, o que, a toda evidência, atende ao princípio da dialeticidade recursal.
2. De acordo com o princípio da congruência ou da adstrição (art. 492 do CPC), “exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita” (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.). Quando presente a correlação entre o provimento jurisdicional concedido e a pretensão formulada, não há que se falar em julgamento citra, extra ou ultra petita. Na espécie, se a decisão que encerrou a primeira fase da ação de exigir contas limitou o objeto da prestação de contas a ser oferecida, o que não foi atacado pelo apelante em tempo e modo oportunos com o intuito de ampliar o que deveria ser dilucidado, induzindo a preclusão da matéria, é descabido falar-se em julgamento citra petita quando o que ocorreu, na realidade, foi a apreciação dos pedidos de acordo com a delimitação efetivamente realizada na primeira fase da ação de exigir contas.
3. Descabido o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ausente demonstração do dolo processual e inexistente a configuração das hipóteses previstas nos incisos I a VII do art. 80 do CPC no desenvolver da relação jurídico-processual estabelecida neste feito.
4. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Na situação concreta, como houve condenação, o valor da verba honorária de sucumbência deve observar o referido parâmetro, e não o valor da causa.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.